Tribunal: TJSP
Processo: 1001598-60.2020.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA E ALOGLIPTINA 25MG, POR APRESENTAR DIABETES MELLITUS - MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ, EIS QUE DISTRIBUÍDA A AÇÃO APÓS 04/05/2018 – OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O FÁRMACO ADEQUADO AO IDOSO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS

Ementa:

ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE INSULINA GLARGINA E ALOGLIPTINA 25MG, POR APRESENTAR DIABETES MELLITUS - MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ, EIS QUE DISTRIBUÍDA A AÇÃO APÓS 04/05/2018 – OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O FÁRMACO ADEQUADO AO IDOSO NECESSITADO – REQUISITOS FÁTICOS EXIGIDOS PARA A DISPENSAÇÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DETRIMENTO DA FAZENDA ESTADUAL - AUTORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – SÚMULA 421 DO STJ - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, PROVIDO O RECURSO DA FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001598-60.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ODETE ELENA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte à remessa necessária e provimento ao recurso da FESP. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
2
Apelação/Remessa necessária:
1001598-60.2020.8.26.0037
Comarca:
Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso
Juiz sentenciante:
Marco Aurelio Bortolin
Apelante:
Estado de São Paulo e Juízo Ex Officio
Apelado:
Odete Elena Cruz
Interessado:
Prefeitura do Município de Araraquara
VOTO No 39.595
ORDINÁRIA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
FORNECIMENTO
DE
INSULINA
GLARGINA
E
ALOGLIPTINA 25MG, POR APRESENTAR DIABETES
MELLITUS - MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
EM ATOS NORMATIVOS DO SUS APLICAÇÃO DO
TEMA 106/STJ, EIS QUE DISTRIBUÍDA A AÇÃO APÓS
04/05/2018 OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, POR MEIO DO SUS, DE FORNECER O
FÁRMACO ADEQUADO AO IDOSO NECESSITADO

REQUISITOS
FÁTICOS
EXIGIDOS
PARA
A
DISPENSAÇÃO COMPROVADOS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

DESCABIMENTO
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS EM DETRIMENTO DA FAZENDA
ESTADUAL
-
AUTORA
É
ASSISTIDA
PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÚMULA 421 DO STJ - REMESSA NECESSÁRIA
PROVIDA EM PARTE, PROVIDO O RECURSO DA FESP.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Odete Elena
Cruz em face da FESP e do Município de Araraquara objetivando a dispensação
dos medicamentos ALOGLIPTINA (25mg) e INSULINA GLARGINA - 30 UI,
pois apresenta diabetes mellitus 2 (CID E 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
3
A r. sentença de fls. 109/121 julgou procedente o pedido para
confirmar e tornar definitiva a decisão que fixou a tutela de evidência (fls.
38/40), e determinar aos entes públicos requeridos que se mantenham fornecendo
solidariamente à parte autora a insulina não padronizada Glargina (Lantus®) e o
antidiabético Alogliptina 25mg, conforme prescrição médica nos autos, enquanto
perdurar a atual situação de saúde e necessidade da pessoa idosa. Fixou multa
com periodicidade diária de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 10.000,00, bem
como os honorários em percentual de 10% sobre o valor da causa de origem, nos
termos do artigo 85, § 4o, III, do CPC, em favor da Defensoria Pública Estadual,
em condenação solidária dos entes públicos demandados, na proporção de 50%
para cada um (artigo 87, § 1o, CPC).
Suscitou-se a remessa necessária.
Apela a FESP buscando a reforma da sentença apenas no tocante
à fixação de honorários em prol da defensoria pública (fls. 128/143).
Tempestivo, o recurso foi contrarrazoado (fls. 156/165).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, anoto que o Superior Tribunal de Justiça julgou,
em sede de Recurso Repetitivo, o REsp no 1.657.156/RJ, RJ (Tema 106), em
25/04/2018, DJe em 04/05/2018, alterado no julgamento dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
4
Declaração (DJe de 21/9/2018), Relator Ministro Benedito Gonçalves, firmou a
tese de que a obrigação do poder público de fornecer medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença, cumulativa, dos
seguintes requisitos, a saber:
1 Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
2 Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
3
Existência de registro do medicamento na Anvisa,
observados os usos autorizados pela agência.
Constou, ainda, no voto do Ministro Relator, a modulação dos
efeitos do referido julgado (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que
os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos na primeira instância a partir da conclusão do
julgamento (ou seja, 04/05/2018).
No presente caso, a ação foi ajuizada em 12/02/2020, de modo
que devem ser aplicados os critérios e requisitos estipulados na decisão do C. STJ
objeto do Tema 106, por se tratar de julgado vinculativo, considerando que o
presente processo foi distribuído após 04/05/2018.
Prossigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
5
Com efeito, sob o comando da Constituição Federal, a Lei
8.080/90 impõe aos entes políticos da Federação o destaque em seus respectivos
orçamentos de dotação de créditos para o financiamento das ações e serviços do
SUS (artigo 42 e seguintes), levando-se à conclusão de que os orçamentos fiscal
e de investimento do Estado e do Município devem obrigatoriamente dispor
sobre verbas destinadas ao gasto com medicamentos cujos preços extrapolam as
possibilidades econômicas dos desprovidos de rendimentos suficientes ao
atendimento médico.
Portanto, uma coisa é certa e inegável: a obrigatoriedade da
Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao necessitado a medicação
da qual não pode prescindir, sob pena de sofrer grave risco a sua saúde.
E quanto às responsabilidades das esferas da Administração
Pública, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o C. Supremo
Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência sobre a responsabilidade
solidária desses entes federados no dever de prestar assistência à saúde, em
análise do Recurso Extraordinário 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual (DJE
16/03/2015, divulgado em 13/03/2015).
Sendo assim, reconheço a proclamada solidariedade entre União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no cumprimento das obrigações do SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
6
Estabelecidas, por conseguinte, as premissas aplicáveis ao caso
sub judice, passo à análise do caso concreto.
Trata-se de ação objetivando a dispensação dos medicamentos
ALOGLIPTINA (25mg) e INSULINA GLARGINA - 30 UI, pois a autora é
portadora de diabetes mellitus 2 (CID E 14) há mais de 10 anos.
Compulsando os autos, constata-se que a autora, idosa (data de
nascimento 12/10/1938 - fls. 09), comprovou a necessidade dos medicamentos,
consoante relatório médico oriundo da rede pública municipal de saúde,
documento que narra o uso de insulina NPH (fornecida pelo SUS), mas com
muita variabilidade glicêmica, incluindo hipoglicemias noturnas graves.
Destaca, ainda, a intolerância aos medicamentos como metformina e
glibenclamida (fls. 20).
Em outro relatório, descreve-se a intolerância a Metformina (fls.
23).
Em relatório médico atual, confirma-se a necessidade da insulina
análoga para controle glicêmico, pois apresenta menor risco de hipoglicemia
grave do que com insulina humana. Afirma que com relação ao antidiabético
alogliptina, é a melhor opção para o caso, pois os antidiabéticos oferecidos pelo
SUS, paciente não pode utilizar metformina tem processo alérgico e qualquer
sulfoniluréias (gliclazida e glibenclamida) não pode ser utilizada em associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
7
com insulina (fls. 36/37).
Permite-se, pois, concluir pela veracidade do diagnóstico e
necessidade do medicamento, sem prejuízo de que o profissional que os
prescreveu é competente para este ato, médica especialista em endocrinologia e
metabologia.
Comprovou-se, também, a incapacidade financeira da paciente
de arcar com o custo do tratamento prescrito, pois veio representada pela
Defensoria Pública, é aposentada por invalidez pelo INSS, foi concedida a justiça
gratuita (fls. 299), sem qualquer impugnação pelos réus e/ou contraprova de que
a autora possua meios de arcar com o custo dos medicamentos.
Em sendo assim, considerando o preenchimento dos requisitos
estipulados na decisão do C. STJ (REsp no 1.657.156/RJ, objeto do Tema 106),
outra alternativa não socorre a esta Corte de Justiça senão manter a r. sentença de
procedência da ação.
Por fim, descabe a condenação da Fazenda estadual ao
pagamento de honorários ante a ocorrência de confusão entre credor e devedor,
conforme o art. 381 do Código Civil, pois a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo (que assiste a autora) é órgão pertencente ao Estado.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça expresso na Súmula 421: “Os honorários advocatícios não são devidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
8
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença”.
A alegação de que o entendimento constante da Súmula 421
afigura-se desatualizado não procede, em razão dos julgados pelo C. STJ,
consoante se extrai das ementas abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. Agravo Interno do Agravo em recurso
especial. Enunciado administrativo 3/STJ. Honorários de
sucumbência. Defensoria Pública integrante do mesmo ente
federativo. Impossibilidade. Tema submetido à sistemática
prevista no Art. 543-C do CPC/1973. Súmula 421/STJ.
Precedentes do STJ. Agravo interno não provido. 1.
Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso (...)
2. Ressalte-se que esta Corte Superior de Justiça, no julgamento
do REsp 1.108.013/RJ, da relatoria da Ministra Eliana Calmon,
submetido ao rito do art. 543- C do Código Buzaid, há muito,
firmou entendimento de que 'não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa
jurídica de direito público da qual é parte integrante' Dessa
orientação adveio a Súmula 421 do STJ: 'Os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença'.
3. Vale ressaltar, que nem mesmo a alteração ocorrida na LC
80/1994 foi suficiente para promover a mudança do norte
jurisprudencial deste Sodalício. (REsp 1703192/AM, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). 4. Agravo interno não
provido.” (AgInt no AREsp 1206784/AM, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
9
PROCESSUAL
CIVIL.

FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL

NÃO

AUTÔNOMO.

NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. ANÁLISE DE
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
EM
SEDE
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA PÚBLICA DO PRÓPRIO ESTADO. NÃO
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ.
CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA
DE COISA JULGADA.
1. Discute-se nos autos a aplicação ou não da Súmula 421/STJ
quando a Defensoria Pública do Estado demanda contra o
próprio Estado.
2. Fica afastada a incidência da Súmula 126/STJ quando não
existir no acórdão recorrido fundamento constitucional
autônomo suficiente para manter o acórdão.
3. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais
não é possível na via especial, nem à guisa de
prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de
controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe
de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua
contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma
Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ.
5. Sendo o crédito extinto na sua origem, porquanto há
confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, não há
que se falar em coisa julgada. Agravo interno improvido. (AgInt
no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)
Este entendimento também é adotado por esta C. 13a Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. DANO MORAL. CONDENADO QUE FICOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
10
PRESO POR TEMPO SUPERIOR AO DA PENA APLICADA.
FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) Honorários
advocatícios - Impossibilidade de fixação em favor da
Defensoria Pública. Confusão entre o credor e o devedor.
Inteligência do art. 381 do Código Civil e da súmula 421 do
STJ. Sentença de procedência do pedido reformada em parte,
apenas para afastar a condenação do réu no pagamento da verba
honorária. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1013460-78.2018.8.26.0625; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
DIETA PARENTERAL. Dever de fornecimento pelo Poder
Público. Ação julgada procedente em 1o grau, com adoção de
medidas suficientes que zelam pela correta aplicação dos
recursos públicos. Ausência de recurso por parte do Município
de Araraquara. Recurso de apelação da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. Pedido de inversão do julgado. Não
cabimento. Dever atribuído ao Poder Público. Pedido
subsidiário de afastamento da multa diária por descumprimento.
Não cabimento. Medida coercitiva corretamente imposta pelo
magistrado a quo e que não comporta reparo. Honorários
advocatícios: pagamento pelo Estado de São Paulo em favor da
Defensoria Pública. Impossibilidade (Súmula no 421 do STJ).
Ônus da sucumbência que fica restrito ao Município de
Araraquara, conforme determinado na r. sentença. RECURSO
VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS
EM PARTE. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006713-
96.2019.8.26.0037; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - Vara da
Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)
Além disso, não há determinação do C. STF para suspensão de
processos afetados pelo julgamento do Tema no 1.002 quanto à “discussão
relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente
público ao qual vinculada", permitindo o devido julgamento deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001598-60.2020.8.26.0037 -Voto no
11
Assim, afasta-se a condenação da Fazenda Estadual ao
pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, provido o recurso
fazendário.
Isto posto, dou provimento em parte à remessa necessária,
provido o recurso da FESP.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator